Tribunal: STF
Processo: ARE 1332953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES. GRUPOS DE RISCO. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. INVIABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INCISOS I A IX DO ART. 6°, INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 3/2020, DA EBSERH. LEI N.º 13.979/2020.
    I. A execução de trabalho remoto na área da saúde, para profissionais do grupo de risco - mencionados nas hipóteses dos incisos I a IX do art. 6°, da Instrução Normativa n.º 3/2020, da EBSERH -, não está excluída, porém deve ser autorizada em casos excepcionais, priorizando-se a realocação para outras atividades não relacionadas à triagem e ao tratamento direto de pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19, inclusive em virtude do significativo incremento da demanda por assistência médica e hospitalar.
    II. Não se afigura razoável - pelo menos nesse momento - a intervenção do Judiciário, para impor as providências apontadas pelo agravante, porquanto já estão sendo adotadas medidas de mitigação dos riscos à saúde a que estão submetidos os profissionais que laboram no Hospital, não restando evidenciado qualquer ilegalidade, desvio ou abuso de poder praticado pelos agravados.
    III. E ainda que assim não fosse, a determinação - em sede de ação coletiva - de imediato afastamento de um número expressivo de profissionais que atuam nas áreas de saúde, segurança e limpeza, independentemente de prévia avaliação do impacto real da medida, teria o potencial de causar grave comprometimento ao funcionamento do sistema público de saúde, colocando em risco a continuidade da adequada prestação de assistência médicohospitalar à população.
    IV. Segundo o afirmado pela EBSERH, em favor da qual milita a presunção de veracidade, (a) a medida atingiria aproximadamente 37% (trinta e sete por cento) dos trabalhadores, isso sem considerar os servidores enquadrados como doentes crônicos ou graves, com imunodeficiências, gestantes e responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com pessoas em situação de vulnerabilidade de saúde - e a reposição dessa força de trabalho, por óbvio, não seria imediata, até porque as contratações já previstas destinam-se ao incremento do atual contingente, sem o cômputo de tal defasagem -, e (b) se a pretensão for deferida, haverá fechamento de leitos por conta de insuficiência de profissionais da saúde. Justamente no momento em que a população mais precisará de leitos e de profissionais da saúde para evitarmos uma tragédia ainda maior.
    V. Alguns serviços (atendimento direto a pacientes, limpeza e segurança) não podem ser executados remotamente.
    Agravo de instrumento improvido." (vol. 76, fl.1)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal (Vol. 90).
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Instrução Normativa n. 19/2020, do Ministério da Economia, e as Portarias Normativas expedidas pelo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, por conseguinte, não são aplicáveis aos servidores substituídos lotados nos setores de saúde e segurança, que atualmente se submetem às disposições da Instrução Normativa n. 3/2020, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que restringe o trabalho remoto dos servidores em condições de vulnerabilidade nos casos em que estes desempenham serviços médicos, assistenciais, de enfermagem, saúde ocupacional e segurança do trabalho, considerados essenciais.
    De toda sorte, registra-se que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, segundo a Lei n. 12.550/2011, tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão no campo da saúde pública.
    A Lei n. 12.550/2011 ainda estabelece que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares conta com um quadro próprio de pessoal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, e com servidores titulares de cargo efetivo em exercício nas instituições de ensino conveniadas, que podem ser a ela cedidos para a realização de atividades administrativas e de assistência à saúde.
    Na situação sob exame, outrossim, os servidores cedidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, embora façam jus aos direitos e vantagens concedidos pela instituição de ensino superior, possuem seu regime de trabalho determinado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, de forma que a eles não se aplicariam, de qualquer forma, as disposições da Instrução Normativa n. 19/2020, do Ministério da Economia, e as Portarias Normativas expedidas pelo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, citadas pelo sindicato autor em sua petição inicial.
    Os pedidos formulados pelo sindicato autor, com efeito, devem ser analisados no contexto da pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2019, eis que, embora haja, de um lado, riscos inerentes à saúde dos profissionais que atuam no enfrentamento da doença COVID-19, há, de outro, um sério risco de colapso dos sistemas de saúde pública, o que afetaria a sociedade como um todo.
    Em se tratando de profissionais de saúde em atividade em hospitais públicos, destarte, o nível de risco constitucionalmente tolerado, gerado pelo previsível contato com agentes patogênicos no exercício de suas atividades, é ampliado em comparação com o dos profissionais cujas atividades são exercidas em estabelecimentos considerados não essenciais.
    Os riscos a que estão submetidos os profissionais de saúde, outrossim, são inerentes a suas atividades, de forma que percebem remuneração específica, como contrapartida à insalubridade a que já estão expostos ou ao local em que exercem suas atividades.
    No fim das contas, o trabalho dos profissionais de saúde é fundamental para a preservação da saúde e da ordem públicas em contextos de normalidade, sendo que, em situações de calamidade pública, como a atual, ele é ainda mais necessário.
    O seu afastamento, portanto, não é justificável em razão da exposição a riscos que, pela própria natureza de seus trabalhos, estão normalmente submetidos, sendo importante observar, nesse aspecto, que muitos desses profissionais estão comumente submetidos a riscos de contágio de doenças significativamente mais letais que a COVID-19.
    Em outras palavras, se de um lado há o direito fundamental à saúde e à vida dos profissionais de saúde enquadrados nos grupos de risco da doença COVID-19, de outro lado há o direito fundamental à saúde e à vida de todos os cidadãos que dependem da adequada prestação dos serviços públicos de saúde, especialmente durante a pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2.
    Nesse particular, ao que depreende-se dos autos, o deferimento dos pedidos formulados pelo sindicato autor certamente levaria o Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago ao colapso, pois permitiria o afastamento de quase 40% (quarenta por cento) dos profissionais lotados nesse estabelecimento hospitalar, número este que considera apenas os profissionais idosos, lactantes ou que possuem filhos menores de 12 (doze) anos, que constituem somente uma parcela dos servidores substituídos pelo autor, entre os quais se incluem ainda os servidores portadores de doenças crônicas ou graves e de doenças autoimunes, e todos aqueles que convivem ou coabitam com familiares com alguma vulnerabilidade de saúde.
    Consequentemente, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance de normas editadas pelo Poder Público, estendendo o teletrabalho a áreas que, diga-se de passagem, são incompatíveis com o trabalho remoto [...] o Poder Judiciário não dispõe de competência técnica para avaliar a possibilidade de afastar servidores considerados essenciais em um contexto de calamidade pública." (Vol. 77, p. 6)
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente